Tribunal: TJMT
Processo: 0012891-52.2009.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012891-52.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (APELANTE), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (APELANTE), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (APELANTE), ELVIRA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 109.755.601-82 (APELADO), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA - CPF: 282.330.260-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012891-52.2009.8.11.0003

APELANTE: SAMIR MELHEM HAMZE e outros (3)

APELADO: ELVIRA LEITE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
SAMIR MELHEM HAMZE e outros
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse n.º 0012891-52.2009.8.11.0003, código n.º 431041, processo 829/2009 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

A parte apelante afirma que
“os imóveis em litígio são oriundos de uma herança formal de partilha, conforma matrícula anexa nos autos”.

Defende que,
“após o imediato conhecimento da invasão e esbulho por parte da requerida, os requerentes prontamente notificaram a mesma extrajudicialmente, a fim de que a mesma se retirasse ou realizasse a compra dos imóveis. No entanto, a requerida se recusou a assinar a presente notificação, conforme fls. 15, se mantendo inerte.”

Assevera que
“Os imóveis em questão foram adquiridos pelo Sr. José Salmen Hamze em 27 de julho de 1985, e no ano de 2001 os imóveis passaram a ser de propriedade dos requerentes por força de inventário. Conforme já relatado nos autos, o Sr. Nelson Dalbem residiu nos imóveis em questão e no ano de 1999, desocupou, entregando-o ao Senhor José Sobrinho, procurador dos requerentes, pagando, por conseguinte o valor de benfeitorias realizadas nos imóveis em litígio, ou seja, a ora requerida não realizou benfeitorias conforme relatado em sede de contestação, tampouco, impugnou as alegações trazidas pelos requerentes.”

Diz que,
“Em razão do Sr. José Sobrinho ter sido à época, procurador dos recorrentes, os mesmos, somente tomaram conhecimento da invasão dos imóveis após o falecimento do mesmo, de modo que, imediatamente os recorrentes se insurgiram, notificando a recorrida, bem como, oferecendo o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para que fosse realizada a mudança da mesma, tendo em vista que não desocupou o imóvel mesmo tendo sido notificada.”

Alude que
“o ônus da prova dos autores em provarem o esbulho, a data da perda da posse, fora integralmente cumprida. No entanto, a requerida por não ser a real possuidora do imóvel, argumentou de forma vaga e confusa que a área seria objeto de usucapião. Desse modo, a alegação da recorrida de que permaneceu por 35 (trinta e cinco) anos no imóvel não merece prosperar”.

Destaca que
“as propriedades dos imóveis foram demonstradas através da matrícula do imóvel e o esbulho praticado pela requerida a menos de ano e dia também foram carreados aos autos, motivo pelo qual restou plenamente impugnado os fatos”.

Argumenta que
“a sentença esgrimida não demonstra a completa prestação jurisdicional, vez que desprovida de fundamentação em um de seus capítulos, razão pela qual avilta sobremaneira os artigos 489 do Código de Processo Civil, e padece de nulidade.”

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 165217555).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que, a despeito de se notificar ‘renúncia’ aos poderes conferidos pelo requerido/apelado, cabe aos patronos a devida notificação, e não ao juízo, de modo que fica indeferido o pleito, mantendo-se os patronos como representantes da parte requerida/apelada.

O CPC:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo,
provando
, na forma prevista neste Código,
que comunicou
a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

Ressalta-se que os advogados do apelado foram intimados a cumprir a notificação, conforme parte final da sentença, mas nada fizeram.

Pois bem.

Recurso de apelação interposto por
SAMIR MELHEM HAMZE e outros
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse n.º 0012891-52.2009.8.11.0003, código n.º 431041, processo 829/2009 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse no imóvel quadra 17, Loteamento Cidade Salmen, matrículas 56.529 e 56.530.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

Assevera-se que, a despeito de ser proprietária, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
N
ão obsta
à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012) [...]”
(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social, não a propriedade.

Por meio de laudo pericial, o auxiliar da Justiça destacou o exercício possessório pela parte apelada há décadas, conforme trechos que destaco:

“[...] HISTÓRICO

Trata- se de um imóvel residencial, que foi edificado a mais de
40 anos
, no bairro Cidade Salmen no lote 06 da quadra 17 pela Dona Elvira Leite,
aonde reside até o dia de hoje
, também sua família habitaram junto com ela. Hoje restou somente sua filha e neta, que divide o imóvel. Ao lado possui o terreno denominado lote 07 da quadra 17,
que sempre foi usado pela dona Elvira
como quintal de sua residência, há anos que cultiva pés de manga e seringuela e lindeiro fechado com cerca de arame farpado. No período do ano de 2010 as obras da alça do viaduto foram retomada e finalizada posteriormente, desapropriando terrenos da quadra 17, porém os lotes 06 e 07 não teve nenhum modificação como descreve levantamento topográfico anexo ao laudo.

Para fundamentar o tempo de usufruto dos imóveis foram feita visitas aos vizinhos. E por ser o lotes lindeiros tanto lado esquerdo e direito sem habitação e fundo e frente empresas. Assim conseguimos na vizinhança somente depoimentos de 2 senhoras que o Perito foi na propriedade de cada uma sendo:

Testemunha: Zoe Miranda Ferreira proprietária da Zelo Madeiras CPF 571.834.901-06, contato (66) 98436-1215 Reside em Av. Itrio Correa da Costas n° 966, Cidade Salmen Data da visita 12/02/2020 do Perito e assim foi dito:
"Conheço a Dona Elvira que mora no mesmo local a mais de 40 anos

Testemunha: Valdenoura Benedita de Sousa Nascimento CPF 717.317.508-97, contato (66) 99907-4791 Reside em Rua Teodomiro Alcantara Gouveia n° 95, Cidade Salmen Data da visita 12/02/2020 do Perito e assim foi dito:
"A Dona Elvira mora lá desde 1977, que mudei para cá....

[...]

6 CONCLUSÃO Do anteriormente exposto no presente laudo pericial, concluímos: Que os imóveis,
estão de posse de dona Elvira há mais de 40 anos,
sua moradia está nas mesmas condições da época que foi construído, sofrendo alguns reparos simples de utilização, por ser de condição financeira humilde. O terreno aonde possui seu pomar está bem cuidado. Porém a casa precisa de vários reparos, visível pelas fotos anexa ao laudo. Quanto a parte técnica de topografia, as matriculas estão de conformidade com medidas retirada in-loco, ângulos internos, tamanho de testada, perímetro, área total dos lotes. Não há sobreposição de área e nem a ampliação do Viaduto sobrepôs os lotes. Melhor ilustra os fatos no levantamento topográfico anexo ao laudo. [...]”

O uso, gozo, não ficou comprovado. Nenhuma benfeitoria foi destacada pela parte apelante/autora, como construções, cercas, criações, ou seja, exercício presencial,
in loco
, no imóvel, isto traduziria a posse. Pelo contrário.
Os atos de posse são da apelada.

Não havendo exercício de posse, evidencia-se destaque à propriedade, e não necessariamente à posse. O exercício de fato não ficou demonstrado.

Certamente que, se a posse, com uso do bem, adviesse de vários anos, ou décadas, seria de fácil demonstração, mas aparentemente sua pretensão é mais próxima de uma ação petitória, e não possessória.

Argumentos próximos de questões de propriedade não são alvo de ação possessória, e devem ser aferidos em ação própria.

Portanto, diante da total ausência de posse pela parte autora, ônus que lhe incumbia, e da existência de indícios de posse pela parte requerida, o caso é de improcedência da demanda.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO –
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
– LOTE URBANO –
IMPROCEDÊNCIA
– ART. 1.196, CC -
AUSÊNCIA
DE PROVA ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
. Se os autores não se desincumbiram da prova da pose anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida
.” (N.U 0006998-58.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
–
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE
POSSE
E DE ESBULHO PRATICADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, E 561 DO CPC - MATÉRIA POSSESSÓRIA DIVERSA DA PETITÓRIA (QUE VERSA SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE) –
POSSE
VELHA CONFIGURADA EM FAVOR DAS REQUERIDAS/APELADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO
DESPROVIDO
. Deve ser mantida a sentença de
improcedência
de ação possessória (
reintegração
de
posse
), quando não demonstrada a
posse
injusta da parte adversa, à luz dos artigos 373, I, e 561 do CPC, destacando-se que a via da ação de
reintegração
de
posse
não é a adequada para discussão acerca da propriedade do imóvel (domínio), mormente quando se tratar de
posse
velha do imóvel em favor das demandadas
.” (N.U 1000195-69.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

A sentença deve ser mantida, pois analisou corretamente o conjunto probatório, não havendo que se falar em nulidades por vício de fundamentação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023